Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700936-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANTONIO LICASSALI JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Relata o recorrente que o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação ordinária n. 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF em face do Distrito Federal. Afirma que a referida decisão exequenda julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Informa que a parte exequente se limitou a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda nas parcelas de auxílio-creche. Assinala que restou constatada a existência de excesso de execução da ordem de R$ 7.561,22 (sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme planilha de cálculos e as fichas financeiras que acompanharam a impugnação, razão pela qual merece reforma a decisão nesse ponto. Aponta, ainda, que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Considera, assim, manifesta a probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao perigo de dano, argumenta que, uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, resta evidenciada a necessidade de suspensão da decisão a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão, decotando-se o excesso de execução apontado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 8.604,29 (oito mil seiscentos e quatro reais e vinte e nove centavos) ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). O pleito liminar veiculado no presente recurso visa “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Transcrevo, por oportuno, o pertinente excerto da decisão impugnada, verbis: “[...] Os cálculos juntados pelo exequente (ID.138669528) apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de ID.138669528. Preclusa esta decisão, expeçam-se expeça-se precatório em favor JOSE ANTONIO LICASSALI JUNIOR, quanto ao principal e às custas, com o destacamento dos honorários contratuais no referido ofício requisitório, no percentual de 20% sobre o valor devido à exequente, nos termos do contrato ID.138669527, bem como RPV, quanto aos honorários do cumprimento de sentença, em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF34163-A - CPF: 001.456.221-93, nos termos fixados no item 6, e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Mantenho a decisão de ID.138985306, quanto aos honorários da fase executiva. Expeça-se RPV em favor do patrono da exequente. [...]” A despeito da argumentação recursal voltada a apontar o excesso de execução, bem como a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre os cálculos, visando, ao fim, a restituição dos valores efetivamente devidos, como visto, o pleito liminar restringe-se à pretensão de obstar a expedição de RPV ou o levantamento de valores. Nesse contexto, muito embora não se possa afastar de plano a plausibilidade jurídica do pedido, não há, in casu, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo a quo condicionou a expedição da RVP à preclusão de sua decisão. Com efeito, “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator